Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710083-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA INDA FILHO DECISÃO 1. A devedora agrava (id 44831359) contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília – id 44831365, págs. 09-10 – que indeferiu o pedido de suspensão da prática de atos constritivos até a reavaliação dos imóveis já penhorados (Salas S-20 e S-21, do Edifício Vitrium Centro Médico Inteligente, SGAS 614, Conjunto C, Brasília-DF), por reputar que não há amparo legal, nem foi demonstrada que a penhora ultrapassa a quantia exequenda. Por fim, deferiu a penhora dos aluguéis derivados dos ditos imóveis, cujos valores devem ser depositados em Juízo, até a satisfação do débito (R$ 4.356.492,96). Afirma que é necessário aguardar a reavaliação dos imóveis já penhorados, visto que o valor de mercado desses bens pode indicar montante superior ao do débito exequendo. Alega que os imóveis foram avaliados há mais de dois anos, motivo pelo qual foi determinada nova avaliação, ainda não concluída, sendo que um dos imóveis foi reavaliado em R$ 1.400.000,00, ao passo que a reavaliação do outro encontra-se pendente. Assinala que há ofensa ao princípio da menor onerosidade e ao CPC 874. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal ou obstar novas medidas constritivas para a satisfação do débito, em especial dos aluguéis dos imóveis penhorados. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. A sala comercial S-20 foi avaliada em R$ 932.734,40 e a S-21 em R$ 1.407.584,68 (id 65331102, autos principais). A S-20 foi reavaliada em R$ 1.400.000,00 (id 149364731, a. p.) e a S-21 ainda não recebeu nova avaliação. O débito foi atualizado em R$ 4.356.492,96 (id 145006296, a. p.), a denotar, em princípio, que a penhora das salas é insuficiente para quitação da dívida. Ademais, a agravante poderá pedir a restituição de eventual valor pago além do devido. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator